Tribunal: TJDFT
Processo: 0701635-80.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-11-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0701635-80.2022.8.07.0018 RECORRENTE: TUDO BELO ESTETICA EIRELI - ME RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea “a”, ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. DIFERENCIAL DE ALÍQUOTA INTERESTADUAL DEICMS-DIFAL. REPERCUSSÃO GERAL. JULGAMENTO DO RE 1.237.351/DF (Tema 1.093) STF. NECESSIDADE DE LEI COMPLEMENTAR. MODULAÇÃO DE EFEITOS. LC 190/2022. PRINCÍPIO DA ANTERIORIDADE NONAGESIMAL. NAO APLICAÇÃO. BASE CONSTITUCIONAL. 1. O DIFAL visa garantir ao Estado de destino a parcela que lhe cabe na partilha do ICMS sobre operações interestaduais. Trata-se, de fato, de uma complementação do ICMS resultante da diferença entre os valores cobrados do referido imposto entre os Estados-Membros que participaram da transação comercial. 2. Em fevereiro de 2021, o STF reconheceu a óbvia inconstitucionalidade, pois era de conhecimento geral que havia necessidade de uma lei complementar regulamentadora do assunto e que um mero convênio do CONFAZ não pode se prestar a substituir esse tipo de normativo. 3. A novíssima LC 190/22 foi publicada em 05/01/22 e, apesar de constar em seu art. 3o: “Esta Lei Complementar entra em vigor na data de sua publicação, observado, quanto à produção de efeitos, o disposto na alínea ‘c’ do inciso III do caput do art. 150 da Constituição Federal”, são inaplicáveis os princípios da anterioridade ordinária e da noventena. 4. Ambos os princípios têm base constitucional (artigo 150, III, alíneas “b” e “c”) e é a própria CF que diz quando são aplicados. Em outras palavras: não é apropriado que uma lei complementar diga quando a CF deve (ou quando não deve) ser aplicada. 5. O DIFAL pode incidir a partir de 05/01/22 porque o artigo 3o da Lei Complementar 190/22 criou uma hipótese de noventa além da CF, haja vista que essa nova lei não criou tributo, não majorou tributo e não suspendeu benefício tributário. 6. Logo, a Lei Complementar 190/2022 não criou imposto e não implicou aumento da carga tributária atrelada ao ICMS, podendo ter a aplicação imediata das suas regras legais, a partir da data da sua publicação. 7. Recurso parcialmente provido. No recurso especial, a recorrente aponta violação ao artigo 3o da Lei Complementar 190/2022 e 150, inciso III, alíneas “b” e “c”, da Constituição Federal, alegando afronta às exigências temporais relativas à anualidade do exercício financeiro e à regra da anterioridade nonagesimal, para fins de incidência do DIFAL. Em sede de recurso extraordinário, após defender a existência de repercussão geral, indica malferimento ao artigo 150, alíneas “a” e “b”, da Carta Magna, sustentando inobservância à norma relativa à anterioridade do exercício financeiro. II – Os recursos são tempestivos, regulares os preparos, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 3o da Lei Complementar 190/2022. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Pelos mesmos motivos, cabe dar curso também ao recurso extraordinário no tocante ao mencionado malferimento ao artigo 150, alíneas “a” e “d”, da CF, de modo que o Supremo Tribunal Federal, na qualidade de guardião maior dos comandos emergentes da Constituição Federal, profira decisão final a respeito Ressalte-se que o recorrente, in casu, afirmou e fundamentou a existência de repercussão geral da matéria discutida na causa. III – Ante o exposto, ADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017